Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-94.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COPARTICIPAÇÃO. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Reforma em parte. Admissibilidade do reajuste por sinistralidade. Art. 16, XI, da Lei 9656/98. Jurisprudência do C. STJ. No caso, além da previsão contratual, há demonstração matemática e documental de parâmetros e critérios. Validade. Precedentes deste TJSP.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COPARTICIPAÇÃO. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Reforma em parte. Admissibilidade do reajuste por sinistralidade. Art. 16, XI, da Lei 9656/98. Jurisprudência do C. STJ. No caso, além da previsão contratual, há demonstração matemática e documental de parâmetros e critérios. Validade. Precedentes deste TJSP. Coparticipação, por sua vez, deve ser afastada. Aditivo contratual que não deve persistir diante da revogação da Resolução 433 da ANS. Pedido acolhido para o fim de afastar a cobrança e determinar a restituição simples em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.